Tribunal: TJPA
Processo: 0017420-05.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017420-05.2017.8.14.0051

APELANTE/APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, WILLIAM BREED LIMA PAIVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CPB. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA UM DECRETO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO NOS AUTOS, POR TODOS OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E PELA VÍTIMA, QUE O RECORRENTE FOI UM DOS AUTORES DO CRIME EM QUESTÃO, INCLUSIVE TENDO A PARTE OFENDIDA RECONHECIDO EM JUÍZO OS DENUNCIADOS COMO OS ELEMENTOS QUE PROCEDERAM O ASSALTO CONTRA SI, UTILIZANDO-SE ARMA DE FOGO PARA LHE SUBJULGAR A ENTREGAR SEUS BENS. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO NOS AUTOS QUE O CRIME SE DEU EM CONCURSO DE PESSOAS. REQUERIDO, EM RECURSO MINISTERIAL, O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE PROCEDENTE. PROVADO PELOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO QUE A AÇÃO CRIMINOSA SE DEU COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SENDO PRESCINDÍVEL SUA APREENSÃO PARA QUE SEJA DEMONSTRADA TAL CAUSA DE AUMENTO, QUE SE ENCONTRA PROVADA PELOS TESTEMUNHOS TRAZIDOS AO PROCESSO. PENA FINAL REDEFINIDA PARA IMPORTE MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE O INTERPOSTO PELO PARQUET. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelado/apelante
WILLIAN BREEND LIMA PAIVA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO
S
RECURSO
S
E, NO MÉRITO,
DAR
PROVIMENTO
somente ao recurso Ministerial,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, e outra pela defesa de Willian Breend Lima Paiva, este representado por advogada constituída, ambas objetivando a reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou Willian Breend Lima Paiva à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 28/10/2017, por volta das 14hs20min., o apelante, na companhia de mais um denunciado, no bairro Nova República, cidade de Santarém, valendo-se de emprego de arma de fogo, ameaçaram a vítima Elivaldo da Conceição Tavares, apontando a arma para a mesma, subtraindo sua motocicleta Honda Titan, sua carteira porta cédulas, um celular e dois capacetes, empreendendo fuga do local logo em seguida.

Em razões recursais
manejadas pelo Parquet, este postula o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, posto que o magistrado sentenciante quedou-se inerte neste ponto, afirmando que seria imprescindível a apreensão da arma para que fosse reconhecida essa causa de aumento, o que discorda o apelante, requerendo assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões
, o apelado requer o improvimento do apelo Ministerial.

Em razões recursais trazidas pela defesa de Willian Breed
, esta requer a reforma da decisão condenatória, para um decreto absolutório, por entender inexistentes provas da autoria delitiva atribuída ao apelante. De forma subsidiária, postula a exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes.

Em contrarrazões Ministeriais
, requer o improvimento do recurso da defesa.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa de Willian Breed e pelo provimento do recurso Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas.

DO RECURSO DA DEFESA DE WILLIAN BREEND LIMA PAIVA

Da pretendida absolvição, por alegada insuficiência de provas quanto a autoria delitiva do apelante.

Requer a defesa a reforma da decisão condenatória, para um decreto absolutório, por entender inexistentes provas da autoria delitiva atribuída ao apelante. De forma subsidiária, postula a exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes.

Em que pese a irresignação da parte apelante, vejo que a autoria delitiva atribuída ao denunciado foi deveras provada, posto que reconhecido, sem sombra de qualquer dúvida, pela parte ofendida, que narrou com minúcias de detalhes, perante o juízo da causa, todo desenrolar da ação criminosa, enfatizando que estava trabalhando de mototaxista e foi levar um dos acusados em um local indicado, no entanto, quando chegou lá, já havia um indivíduo lhe aguardando, sendo que os mesmos apontaram uma arma de fogo para a vítima e lhe subtraíram seus bens, inclusive sua motocicleta, tendo o declarante reconhecido todos os dois indivíduos perante o juiz da causa, inclusive o ora apelante, como sendo um dos autores do crime que lhe vitimou.

O fato em questão também foi corroborado pelos depoimentos dos Policiais Militares, Josiel da Silva e Edson de Oliveira, acrescentaram que fizeram o rastreamento da motocicleta roubada e a localizaram próximo à casa da tia dos denunciados. Que a tia dos mesmos informou à polícia que quem estaria na motocicleta seria os denunciados. Que informou também o local em que os mesmos estariam. Sendo que os policiais, em diligência ao local indicado, conseguiram efetuar a prisão dos denunciados.

Logo, a autoria do crime em questão foi deveras provada, por todos os depoimentos prestados aos autos, inclusive com o reconhecimento do apelante pela vítima do crime, não havendo razão alguma para se reformar a decisão que se mostra justa e idônea ao caso em epígrafe.

Impossibilitada também a exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes, pois provada pelos depoimentos traçados acima, devendo aqui também permanecer incólume a decisão vergastada.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Este postula o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, posto que o magistrado sentenciante quedou-se inerte neste ponto, afirmando que seria imprescindível a apreensão da arma para que fosse reconhecida essa causa de aumento, o que discorda o apelante, requerendo assim o provimento do presente recurso.

Ora, no apelo em questão vejo que razão há a parte apelante, vez que prescindível se mostra a apreensão da arma de fogo para se averiguar sua potencialidade lesiva, podendo ser suprido o laudo pericial por qualquer provada idônea colacionada aos autos, como a prova testemunhal descrita no tópico anterior, quando da análise do recurso da defesa, sendo este entendimento já pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que em casos análogos, afirma que tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida ao processo, o que é o caso do processo em epígrafe, não afastando assim a causa de aumento da pena.

“HABEAS CORPUS. TRÊS ESTUPROS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA QUE AUMENTOU EM UM TERÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
3. Na hipótese, a sentença condenatória consignou ser inconteste o uso da arma na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelo conjunto probatório dos autos. Assim, para se afastar a referida conclusão, seria imprescindível a realização de um aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável na via estreita do habeas corpus. 4. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão-somente, em referências vagas, sem a indicação de qualquer circunstância concreta que justifique o aumento, além das próprias elementares comuns ao tipo. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte ao dizer que o aumento de pena pela continuidade delitiva deve levar em conta somente o número de infrações, sendo que esta Quinta Turma tem considerado correta a exacerbação da pena em 1/5 (um quinto) no crime continuado no caso de 3 (três) delitos. 6. Ordem parcialmente concedida, para readequar a dosimetria da pena imposta ao Paciente.” (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010). (Grifei)

Logo, reconheço tal causa de aumento, e a aplico ao caso em estudo, aumentando a pena intermediária em 2/3 (dois terços), haja vista reconhecimento de duas causas de aumento de pena na terceira fase, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo (ainda na redação anterior a Lei 13.964/2019), redefinindo a pena final para o importe de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 25 dias multa, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o quantum de pena aplicada e o crime ter sido perpetrado com violência e grave ameaça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
ao recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso Ministerial, reconhecendo a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e a aplicando ao caso em estudo, redefinindo a pena final para o importe de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 25 dias multa, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado..

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/08/2021